Tribunal: TJES
Processo: 5005655-84.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005655-84.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID FRIZZERA NETO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE DOS PROCESSOS DE MULTA E SUSPENSÃO (ART. 261, §10, DO CTB). INOBSERVÂNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, em virtude da verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de procedimento administrativo de trânsito, na qual busca o autor anular procedimento de suspensão do direito de dirigir sob o argumento de que não fora observada a instauração isolada e suscessiva dos processos de multa e suspensão, de modo que o DETRAN teria supostamente violado os artigos 165-A do CTB e 261, §10 do CTB, que exige obrigatoriamente a instauração concomitante de ambos os procedimentos para garantir a ampla defesa e o devido processo legal.

Sobreveio sentença julgando improcedente
o pedido autoral.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando suas alegações iniciais

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao dispor que a não aplicação do rito sucessivo da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir não apresenta qualquer prejuízo ao recorrente, que, de toda forma, precisaria cumprir o prazo legal sem dirigir, independente do momento.

Nesse sentido, apesar de o recorrente alegar que o tramite sucessivo seria obrigatório de acordo com o art.
261, §10 do CTB, entendo que o seu não cumprimento, por si só, não enseja a anulação de todo o procedimento, mormente porque existiu a infração, o recorrente fora devidamente notificado, se defendeu, mas teve seu recurso negado.

Dito isso, inexistindo prejuízos ao condutor penalizado, entendo que o ilícito cometido pelo recorrente é mais gravoso do que o irregular cumprimento do procedimento administrativo constante do CTB.

Dessa forma, inobstante a discussão acerca do correto tramite das penalidades, os argumentos da parte recorrente não são capazes de desconstituir o ilícito por ele cometido e as penalidades dele decorrentes.

A tramitação separada dos procedimentos respeitou o contraditório e a ampla defesa, tendo o recorrido argumentado que ainda não os tem aplicado de forma concomitante por necessidade de regulamentação suplementar, argumento que também considero válido e suficiente para justificar a conduta da autarquia pública, considerando que o artigo citado pelo recorrente para sustentar a necessidade de tramitação concomitante traz expressamente a necessidade de regulamentação pelo Contran,
in verbis
:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: § 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do
caput
deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa,
na forma definida pelo Contran
. (grifou-se)

Assim, tenho que a
improcedência da pretensão autoral deve ser mantida, pelo que corroboro com o juízo de origem e mantenho a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)